Tribunal: TJES
Processo: 5013759-44.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013759-44.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAURILHO INACIO NETO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8069/1990. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDICIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO PRESENTE CASO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. Ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em concurso material, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. 2. A decisão que decretou a preventiva fundamentou adequadamente quanto ao
fumus comissi delicti,
tendo trazido prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, fundado em depoimento de testemunhas que informaram que o paciente teria participado ativamente do homicídio. Quanto à alegação da defesa de que o réu não teria envolvimento com os fatos, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, discussão essa inviável em sede de
habeas corpus
, vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas. 3. Quanto ao
periculum libertatis,
a decisão impugnada foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado, uma vez que o crime foi perpetrado com extrema violência, em que a vítima foi espancada por 08 (oito) pessoas, tendo sido posteriormente arrastada por seus agressores até outro bairro, onde foi encontrada morta. Não fosse o bastante, ao tempo da decretação da prisão, o paciente se encontrava
foragido
, de modo que a evasão do distrito da culpa é motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva como meio de assegurar a aplicação da lei penal. 4. Cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “[...
] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”. 5. Não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. 6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
MAURILHO INACIO NETO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Gua
rapari
,
n
a Ação Penal nº
0002236-57.2023.8.08.0021
.

Consta nos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do disposto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Sustenta o impetrante:
i)
que não foram preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal;
ii)
que o paciente não participou do crime, somente tomando conhecimento dos fatos por meio de vizinhos;
iii)
que o paciente é réu primário e portador de bons antecedentes, de modo que faria jus à substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva e, no
mérito, seja concedida a ordem
de forma definitiva.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
6854662
, eis que não consta no presente feito informação no sentido de que tenha ocorrido qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante,
em análise perfunctória, própria deste momento processual,
v
erifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Inicialmente, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao
paciente a suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Da mesma forma
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do C
ódigo de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
p
aciente,
a qual
foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a
instrução criminal e a
ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado
.

C
onsoante se evidencia d
o presente feito
, bem como das informações apresentadas pela autoridade coatora,
o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente
demonstrado na decisão que decretou a prisão preventivamente, na qual é narrado que
o paciente e seus corréus
“
se meteram e começaram a agredir fisicamente a vítima, registrando que seriam sete indivíduos. Afirmou que um dos traficantes que se envolveu na briga com a vítima estava armado e efetuou três disparos em direção a Júlio e que ficou sabendo que os disparos não atingiram Júlio ‘por sorte’, esclarecendo que o motivo dos disparos contra Júlio foi em razão do mesmo ter tentado segurar a vítima no momento em que os traficantes queriam colocá-lo a força dentro de um carro, mas não conseguiu impedir e os indivíduos levaram a vítima a força
”.

Ainda na referida decisão, foi consignado que
“a testemunha Maria Clara Corrêa Santos, declarou que estava junto com seu marido, ora vítima Matheus, no Bar do Vavá, e que começou uma confusão no bar, registrando que um casal estava sendo agredido por outros indivíduos, e a vítima tentou separar e passou a ser agredida também, esclarecendo que quando tentaram sair do bar, puxaram a vítima e passaram a agredi-la com socos, chutes e garrafadas, sendo aproximadamente sete ou oito indivíduos, endo reconhecido os indivíduos de alcunha ‘Cabelinho’ e ‘Dentinho’ como uns dos autores, acrescentando que viu ‘Cabelinho’ sobre a vítima, a segurando para os demais agredirem, dizendo ainda que em determinado momento os agressores pegaram a vítima e a levaram para dentro de um carro de cor branca, registrando que em determinado momento ouv
i
u alguns disparos de arma de fogo, não sabendo quantas pessoas entraram no carro. Disse ainda que saiu, na companhia de Júlio e Geslaine, para pedir ajuda, tendo encontrado a vítima minutos depois, sem vida, conforme declarações de fi. 19/1 9-verso”.

Notadamente quanto à atuação do paciente n
o

crime em questão
, denota-se que um
a testemunha informou que
ele teria
particip
ado
ativamente do homicídio
,
o
reconhecendo como
“
um dos indivíduos que estava no bar de Vavá e que agrediu a vítima com chutes e socos, sendo o investigado Maurilho Inácio Neto”.

Ademais, quanto à alegação da defesa de que o réu não teria envolvimento com os fatos, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, discussão essa inviável em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Dessa forma,
há nos autos
prova da ocorrência do crime
e
indícios

suficientes
de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis,
o magistrado
a quo,
ao decretar a prisão preventiva, fundamentou que o crime foi perpetrado com extrema violência, eis que a vítima foi espancada por 08 (oito) pessoas, tendo sido, posteriormente, arrastada por seus agressores até outro bairro, onde foi encontrada morta, o que indica a gravidade concreta da conduta.

Assim, a prisão preventiva do paciente e de seus corréus foi decretada em decorrência do
modus operandi
empregado
.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em homicídio qualificado, sendo destacado que o delito foi motivado por ciúmes da esposa do recorrente.
Além disso, consta que o réu assumiu a autoria do crime para terceiros com o objetivo de se vangloriar.
Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 151.827/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos suficientes e idôneos para a decretação da prisão. Foi ressaltada a gravidade concreta do modus operandi do delito, no qual o agravante teria matado a vítima de forma extremamente violenta e cruel, mediante socos e chutes, em razão de ela ter com ele dívida de drogas.

4. A torpeza dos motivos, associada à cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, e o brutal modo de execução são suficientes para demonstrar a periculosidade do agravante, bem como para evidenciar que sua prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública.
5. "Não há que se falar em reformatio in pejus já que o Tribunal de origem não agregou novos fundamentos para justificar a prisão preventiva, mas apenas explicitou aqueles já apresentados pela decisão proferida pela magistrada de primeiro grau" (RHC 115.496/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019). 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 736.775/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Portanto, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Lado outro, conforme salientado pelo magistrado
a quo
em sede de informações, em 30/07/2023, data posterior aos fatos referentes no presente feito, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, art. 331, do Código Penal e art. 28, da Lei nº 11.343/2006 (sendo solto em audiência de custódia), o que evidencia, ainda,
o risco concreto de reiteração delitiva.

Não fosse o bastante, ainda de acordo com o informado pelo juízo de origem, o
paciente se encontra
foragido
,
“o que demonstra que pretende se furtar da aplicação da lei penal e não colaborar com a instrução criminal”.

Nesse sentido, ao analisar casos análogos ao presente, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido

que a
e
vasão do distrito da culpa é motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva como meio de assegurar a aplicação da lei penal.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 5 ANOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PACIENTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL LEVE. INSTITUIÇÃO CAPAZ DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. PREPONDERÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. (Precedentes).
III - Ademais, o paciente se evadiu do distrito da culpa, ficando foragido por mais de 5 (cinco) anos, vindo a ser preso por novas acusações. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar. [...]
X - In casu, consta-se que houve expedição de carta precatória para citação do paciente, a qual foi devolvida sem êxito em razão de não ter sido localizado, ocasionando a citação por edital em 20/06/2016 e suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, com determinação de expedição do mandado de prisão preventiva. Em 01/08/2019, foi restabelecido o curso do processo e do prazo prescricional, intimando-se a sua advogada para oferecer resposta à acusação, sendo apresentação em 15/08/2019. Em 26/11/2019, procedeu-se a inquirição das testemunhas presentes ao ato e expedição de cartas precatórias para os residentes em outras jurisdição. Por fim, foi expedida carta precatória para interrogatório do paciente, e cobrada a devolução, em 10/03/2020, ao juízo deprecado, sendo informado que a carta fora remetida para outra jurisdição, estando o processo próximo dos seus derradeiros termos. Ademais, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. XI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 602.761/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 6/10/2020.)

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Compulsando detidamente os arquivos eletrônicos que instruem esta impetração, observa-se que o decreto de prisão preventiva foi ancorado por uma fundamentação concreta, ante os fortes indícios de materialidade e autoria delitivas.

[...]

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, e ainda para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção do decreto custódia preventiva do paciente, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência [...].

A r. decisão impugnada deixou clara a reiteração delitiva como apta a justificar o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Registra-se, igualmente, a imperiosa necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal, já que o paciente permanece em local incerto e não sabido.

Evidente, portanto, que a manutenção da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, em pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal [...]”.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)